Tribunal: TJDFT
Processo: 0052725-38.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052725-38.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: CARMELITA SILVA GUIMARAES EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Trata-se, no ID 57860542, de petição da parte Exequente, na qual requer a remessa dos autos à Contadoria do Juízo e, em seguida, a retificação do precatório expedido para o pagamento do crédito principal e honorários advocatícios contratuais, nos termos da decisão de ID 9531766. Cumpre registrar, entretanto, que a citada decisão de ID 9531766 determinou o prosseguimento da execução pela parte incontroversa do crédito perseguido e aplicou a Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária, de forma provisória, até o julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, dos embargos de declaração opostos no RE 870.947, aos quais o Relator Ministro Luiz Fux havia concedido efeito suspensivo para obstar a eficácia do acórdão que declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, sinalizando uma possível modulação de efeitos. Foi registrado, de forma expressa, que não se tratava de aplicação definitiva da TR como índice de correção monetária, mas apenas de execução da parte incontroversa do crédito. Dessa forma, antes de apreciar a providência requerida pelo Exequente e para evitar a surpresa, intimem-se as partes para se manifestarem acerca da atualização dos cálculos com a incidência do IPCA-E para correção monetária e retificação dos precatórios expedidos, diante da conclusão de julgamento do RE 870.947 pela Suprema Corte e da ADI 5348, sem qualquer modulação de efeitos. Int. Brasília, 24 de abril de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS